Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória, consubstanciada na pretensão de determinar que o Distrito Federal se abstenha de demolir o imóvel situado no “Núcleo Rural Ponte Alta Norte, lote 2, Gama – DF” (ID origem 198435558).
2. Decisão proferida no plantão judicial de 2a instância (ID 59702804), posteriormente ratificada por esta Relatoria (ID 597028040), deferiu a medida liminar, para compelir o Distrito Federal a se abster de demolir o imóvel discutido nos autos.
3. A 15a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63703123).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, à luz do art. 300 do CPC, compelir o Distrito Federal a se abster de demolir as edificações erigidas pelo autor no imóvel objeto de discussão na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. O imóvel edificado pelo agravante já está consolidado e consiste no local de moradia de sua família, conforme atestam as fotografias de ID 59701964 (p. 25), razão pela qual não pode ser classificado como obra inicial ou em desenvolvimento, como exige o art. 133, § 4o, da Lei n. 6.138/2018.
7. É prudente resguardar a situação de fato do bem até o julgamento do feito de origem, ocasião em que serão esclarecidas as questões relativas à possibilidade de regularização da área e à legalidade da intimação demolitória expedida.
8. A eventual demolição do imóvel poderia resultar em risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o objeto do feito de origem consiste em resguardar a situação de fato da edificação erigida pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.